Tribunal: TJSP
Processo: 1061211-14.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, DEIXANDO DE INDICAR O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, DEIXANDO DE INDICAR O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA.

Recurso de apelação não provido.